Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-55.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006312-55.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 990.302.415-00 (ADVOGADO), IVAN DE PAULA E SILVA - CPF: 425.084.361-00 (REQUERENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTIGA – DIREITO AO ESQUECIMENTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS PENAS – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS – PENA-BASE RECRUDESCIDA COM BASE EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR DELITO DIVERSO – IMPERTINÊNCIA – INDEPENDE A NATUREZA DO CRIME ANTERIOR PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESPROPÓSITO – INDIVÍDUO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Para a aplicação da teoria do “direito ao esquecimento”, aceita pelas Cortes Superiores, a fim de afastar os maus antecedentes relacionado às condenações antigas, deve ser observado o lapso temporal decorrido entre a extinção da pena anterior e a prática de novo crime. Observando-se que não houve o efetivo cumprimento das reprimendas anteriores, não há falar em aplicação da teoria invocada.

Incide a agravante da reincidência quando o indivíduo comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença
condenatória pretérita e não decorrido período depurador de cinco anos, pouco importando se a condenação é por crime diverso ou de mesma natureza.

Tendo em vista a incidência dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da evidente dedicação às atividades ilícitas, e, com esses mesmos argumentos, inegável que o regime fechado é o único que se adéqua à espécie, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Ivan de Paula e Silva
, representado pelo Dr. Robertson Rodrigues – OAB/BA 60.945, objetivando a retificação da sentença lavrada nos autos da ação penal n. 1008189-69.2022.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 dias-multa.

De acordo com os termos da ação proposta, existe erro na aplicação da pena, mais precisamente no que diz respeito à valoração negativa dos antecedentes criminais, na primeira fase dosimétrica, pois os crimes relacionados pelo magistrado sentenciante são antigos, referindo-se a fatos ocorridos há mais de 13 anos, de modo que milita em favor do revisionando o “direito ao esquecimento”, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de impor caráter perpétuos às condenações anteriores, além do que considerou condenações equivocadas, pois o crime apontado como latrocínio, seria, na realidade, de roubo.

Por outra vertente, sustenta que o requerente não é reincidente específico, pois a condenação levada a efeito na segunda fase dosimétrica se refere a delito de roubo.

Por fim, sustenta que, desprezando-se os antecedentes criminais antigos, não há nenhum elemento probatório concreto que permita dizer que o revisionando seja dedicado a atividades criminosas.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, para, reconhecendo-se os equívocos na aplicação da reprimenda, fosse revogada a prisão imposta ao requerente, aplicando-se, eventualmente, medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver reduzida a reprimenda basilar, reconhecendo-se a primariedade, seja reconhecida a ausência da reincidência específica, e, ao fim, aplicada a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em patamar máximo, e, consequentemente, estabelecido regime diverso do fechado

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 206266685).

A condenação transitou em julgado em 24.10.2023, consoante certidão vista no anexo, Id.
206063193, p. 2.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
improcedência
da ação revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas. – Almejado afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, ausência da reincidência específica e aplicação do tráfico privilegiado. – Impossibilidade – A respeito da supracitada teoria, a mesma leva em consideração, para fins de “esquecimento” dos maus antecedentes, o lapso temporal entre a data da extinção da pena anterior e da prática do novo crime, sendo certo que, in casu, ao analisar a situação das penas utilizadas pelo juízo da instância primeva para valorar negativamente os maus antecedentes, todas se encontram ativas, não havendo suspensão ou extinção das penas, fator que obsta o reconhecimento/aplicação da “teoria do esquecimento”, eis que sequer foram integralmente cumpridas as respectivas penas – Quanto ao apontado erro presente na Sentença, qual seja, o de que o magistrado imputou aos autos nº 520/1997 um crime de latrocínio quando, na verdade, se trata de um roubo, verifica-se que não passa de um mero erro material, não afastando a condenação do recorrente pelo delito. – Doravante, com relação ao argumento de que o crime utilizado pelo Juízo a quo para efeitos de reincidência teria natureza diferente do delito do presente caso, de modo que deve ser afastada a reincidência do requerente, a argumentação não merece guarida, tendo em vista quem os efeitos da reincidência específica e da genérica são os mesmos. – Por fim, o juízo singular consignou que o requerente é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, conforme antecedentes criminais anexados aos autos, além de integrar organização criminosa, motivos pelos quais fora afastada a causa de diminuição supracitada, pelo magistrado a quo. – Desse modo inviável a aplicação do tráfico privilegiado, não há em que se falar em alteração do regime inicial e na aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão, mantendo-se incólume a pena aplicada. – Pelo desprovimento do pedido revisional.”
(Id. 219959174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Ivan de Paula e Silva
, foi condenado, por sentença transitada e julgado, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 dias-multa.

Por meio de sua defesa constituída maneja a presente ação revisional, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que existe erro na aplicação da pena, mais precisamente no que diz respeito à valoração negativa dos antecedentes criminais, na primeira fase dosimétrica, pois os crimes relacionados pelo magistrado sentenciante são antigos, referindo-se a fatos ocorridos há mais de 13 anos, de modo que milita em favor do revisionando o “direito ao esquecimento”, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além do que sustenta que o requerente não é reincidente específico, pois a condenação levada a efeito na segunda fase dosimétrica se refere a delito de roubo.

Com essas considerações espera ver reduzida a reprimenda basilar, reconhecendo-se a primariedade, bem como seja reconhecida a ausência da reincidência específica, e, ao fim, aplicada a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em patamar máximo, e, consequentemente, estabelecido regime diverso do fechado.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Desse modo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida,
rigorosamente,
nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

N
o caso,
mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado,
em 24.10.2023, consoante certidão vista no anexo, Id.
206063193, p. 2.

Segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias e argumentos que autorizam a
reanálise da reprimenda.

Entretanto, de plano, ressalto que basta uma breve análise dos argumentos trazidos na revisional para se concluir que não prospera a pretensão por nenhuma de suas vertentes.

De acordo com os termos da sentença condenatória vista nos autos, o magistrado singular aplicou a reprimenda basilar em 7 anos e 6 meses, considerando desfavoráveis os maus antecedentes e a preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, nos seguintes termos:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 1.005 kg (um quilograma e cinco gramas) de COCAÍNA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta três condenações com trânsito em julgado, conforme segue:

a) Autos n. 0179869-91.2009.8.07.0015, crime de roubo majorado, à pena de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 03/08/2009;

b) Autos n. 0004994-74.2011.8.07.0015, crime de roubo majorado, pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 20/07/2006;

c) Autos n. 0004995-59.2011.8.07.0015, crime de roubo majorado, pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 19/11/2004;

d) Autos n. 520/1997, crime de latrocínio, pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 03/08/1998.

Ressalto que nos termos do PEP n. 0179869-91.2009.8.07.0015
referidas penas ainda não foram integralmente cumpridas.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes as condenações proferidas nos autos de n. 0004994-74.2011.8.07.0015, n. 0004995-59.2011.8.07.0015 e n. 520/1997, sendo certo que a condenação nos autos de n. 0179869-91.2009.8.07.0015 será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem (Súmula 241 STJ). Quanto ao Inquérito Policial n. 1015925-07.2023.8.11.0042 assinalo a vedação da Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.”
(Id. 206063192, pp. 14-16).

Nesse primeiro ponto, como já ressaltei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, tem-se a inviabilidade de redução da pena-base, pois, apesar de o revisionando questionar os maus antecedentes, invocando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do chamado “direito ao esquecimento” relacionado às condenações antigas, não se pode desprezar, entretanto, que referido entendimento leva em consideração o lapso temporal decorrido entre a extinção da pena anterior e a prática de novo crime.

Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. DECURSO DO
PERÍODO DEPURADOR
. CONSIDERAÇÃO POSSÍVEL, SALVO REGISTROS ANTIGOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Embora, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o transcurso do período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afaste a reincidência, mas não retira os maus antecedentes,
admite-se, excepcionalmente nas hipóteses em que decorrido longo tempo
desde a extinção da pena
, seja afastado o trato negativo da vetorial maus antecedentes.
2. Eventual existência de contradição/equívoco no julgado deve ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração, sem o que se opera, em favor do réu, a preclusão. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no REsp 1832385/SP, Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 19.5.2020, DJe 25.5.2020, grifei.)

Portanto, observando-se que no caso em apreço, não se tem dados concretos a respeito do efetivo cumprimento das reprimendas anteriores, não há falar em aplicação da teoria do “direito ao esquecimento”.

Por outra vertente, a título de esclarecimento ao requerente, em relação ao apontado equívoco do magistrado sentenciante, apontando que a condenação lavrada nos autos n. 520/1997, seria referente a crime de latrocínio, quando, segundo o causídico, seria de roubo, o fato é que, se existe equívoco, ou não, na capitulação do delito, isso não afasta a condenação, diga-se, seja por qual crime for.

Se não bastasse, a redução da pena-base ainda se torna inviável, pois não se pode desprezar a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas – 1kg de cocaína, droga altamente nociva –, de modo que, sob a linha intelectiva prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas, é autorizado maior recrudescimento da pena na fase inicial.

Desse modo, concluo que não há qualquer desacerto na aplicação da pena-base.

Em relação à segunda fase dosimétrica, pouco importa se a condenação anterior seja por delito de mesma natureza, para fins da reincidência.

Ademais, como bem verificado pelo magistrado sentenciante, a reprimenda levada a efeito como circunstância agravante – relativa ao PEP n. 0179869-91.2009.8.07.0015 –, ainda não foi integralmente cumprida, de sorte que, nesse tocante, tendo em vista que ainda não ocorreu o período depurador, remanescem os efeitos da condenação, perfeitamente aplicável como circunstância agravante da reincidência.

Por fim, sem delongas, considerando a incidência dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da evidente dedicação às atividades ilícitas, e, com esses próprios argumentos, inegável que o regime fechado é o único que se adéqua à espécie, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

A propósito, sobre o óbice à aplicação da benesse, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 671329/SP – 2021/0171516-1 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – julgado em 15.6.2021).

Igualmente, sobre a inviabilidade de aplicação de regime diverso do fechado:

“(...) 1. Tratando-se de réu reincidente, é possível a imposição do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 636.583/SP – 2020/0347381-4 – Sexta Turma – Relator: Ministra Laurita Vaz – Data de Julgamento: 9.11.2021 – Data de Publicação: DJe 18.11.2021)

Por todo o exposto,
julgo improcedente a ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024